Tribunal: TJDFT
Processo: 0010226-55.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E DE SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO (ARTIGO 232 DO ECA). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

1. Situações de advertências necessárias entre pais e filhos, haver-se-ão de serem olhadas e avaliadas com certas cautelas quando se referem a configuração de condutas reprimidas pela legislação penal, isto é, tidas como criminosas. As provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que a ré ameaçou, praticou vias de fato ou submeteu sua filha adolescente a vexame ou constrangimento, principalmente num contexto em que a filha é surpreendida com uma "caneta de narguilé, ou narguilelé", que está relacionada com consumo de entorpecente, devendo passar para a esfera penal somente, e quando realmente tenham por objetivo ofender a menor, razão de ser mantida a sentença absolutória por falta de provas.

2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.